Tribunal: CARF
Processo: 19515.721553/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721553/2014-31
ACÓRDÃO
9202-011.432 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
JBS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO
DE
PRESSUPOSTO
REGIMENTAIS.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência
de similitude fático-jurídica entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, vencidos os conselheiros Fernanda Melo Leal (relatora) e Régis
Xavier Holanda que conheciam. A conselheira Liziane Angelotti Meira não votou em razão de voto
proferido pelo conselheiro Régis Xavier Holanda na sessão de 20/06/2024. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora
(assinado digitalmente)
Maurício Nogueira Righetti – Redator Designado

Fl. 42674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.432 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.721553/2014-31
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Régis
Xavier Holanda.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte em face do acórdão de
recurso voluntário no 1302-003.387 (fls. 41997 a 42014), e que foi parcialmente admitido pela
Presidência da 2a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria:
Insubsistência de Lançamento Tributário que presume ocorrência de pagamento unicamente
com registro contábil sem elementos probatórios que inequivocamente e concretamente
comprovem sua ocorrência - art. 61 da Lei 8.981/95 e art. 674 do Decreto 3.000/99. Abaixo
segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PROCEDIMENTO
FISCAL.
CONTRADITÓRIO.
NÃO
OBRIGATORIEDADE.
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE. AUSÊNCIA.
Os procedimentos de fiscalização e diligências, realizados previamente ao auto de
infração, não impõe obrigatoriedade quanto ao contraditório e à ampla defesa.
Tais princípios somente deverão ser atendidos, como foram neste caso, após a
instauração da fase litigiosa, a qual se dá com o recebimento da impugnação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. OPERAÇÃO OU CAUSA. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
IRRF. EXONERAÇÃO PARCIAL
Comprovada a operação ou a causa dos pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiros, sócios, acionistas ou titular deve-se afastar a incidência do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, mantendo-se em relação aos valores
para os quais não houve tal comprovação.
JUROS SOBRE MULTA
Incidem juros moratórios sobre a multa de ofício lançada (Súmula Carf no 108).
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas. Com relação a estas matérias preliminares
não votou o conselheiro Ailton Neves da Silva, tendo em vista o disposto no art.
58, § 5o do Anexo II do Ricarf, uma vez que a conselheira Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 42675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.432 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.721553/2014-31
3
já havia proferido seu voto na sessão de 23 de janeiro de 2019. No mérito, por
maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, vencido o
conselheiro Rogério Aparecido Gil (Relator), que votou por negar provimento ao
recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Depois do Recurso Voluntário, ambas as partes interpuseram Embargos que foram
devidamente analisados e julgados. A ciência do Acórdão de embargos à Contribuinte ocorreu em
17 de maio de 2023, conforme evidencia o Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fl.
42516. Desta forma, o Recurso Especial apresentado é tempestivo, haja vista que foi protocolado
em 23 de maio de 2023, como atesta o Termo de fl. 42518.
Em seu apelo especial, a Recorrente suscita a existência de divergência
jurisprudencial quanto às seguintes matérias: 
Matéria no 1: Insubsistência de Lançamento Tributário que presume ocorrência
de pagamento unicamente com registro contábil sem elementos probatórios que
inequivocamente e concretamente comprovem sua ocorrência - art. 61 da Lei 8.981/95 e art.
674 do Decreto 3.000/99; 
Matéria no 2: Nulidade de decisão que inova em relação a fundamentação
probatória, mantendo exigência de crédito tributário com base em elementos não contidos no
auto de infração e na documentação que o fundamenta.
Antes de iniciar a análise da demonstração das divergências suscitadas pela
Recorrente, é oportuno apresentar uma breve contextualização do litígio.
Trata o processo de exigência de crédito tributário a título do IRRF previsto no art.
61 da Lei no 8.981, de 1995, constituído em razão de a Autoridade Fiscal ter concluído que a
Contribuinte realizou pagamentos sem causa comprovada.
A matéria tributável encontra-se relacionada no Termo de Verificação Fiscal (161 a
177) e corresponde, basicamente, a 156 (cento e cinquenta e seis) valores obtidos na escrituração
contábil da Recorrente, lançados a débito na conta contábil do passivo no 2.1.01.07.000000125 –
BERTIN S/A, entre 06/01/2010 a 08/11/2010.
Em sua defesa, entre outros argumentos, a Recorrente afirmou que a Autoridade
Fiscal constituiu crédito tributário a título de IRRF sobre pagamentos sem causa comprovada, sem,
contudo, identificar quaisquer pagamentos realizados. Esclareceu que incorporou a BERTIN S/A
em 31/12/2009 (fato já conhecido pela Autoridade Fiscal), e alegou que os referidos lançamentos
contábeis constituem meras transferências entre contas de mesma titularidade, necessárias para
conclusão do processo de integração das companhias, decorrente da incorporação então recém
realizada. Nesse sentido, afirmou que “estas transações não representam o ‘pagamento de
obrigações’ ou a ‘entrega de recursos a terceiros’, fatos aptos a ensejar a incidência de IRF (caso
não seja identificado o beneficiário ou comprovada a operação ou causa)”. De toda sorte,
Fl. 42676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.432 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.721553/2014-31
4
apresentou documentação com a finalidade de comprovar a utilização dos recursos para
pagamento de obrigações com terceiros.
No voto vencedor do Acórdão recorrido, depois de confirmado o fato de que o
lançamento fiscal teve como objeto valores lançados a débito em conta do passivo da Recorrente,
foi apresentada uma breve análise da movimentação registrada no Razão da referida conta
contábil. Em seguida, concluiu-se que os valores em tela eram prontamente transferidos para uma
conta contábil do ativo dedicada a uma filial da Recorrente, e que somente a partir da averiguação
da destinação dos recursos a partir dessa conta do ativo é que poderia ser aventada a
possibilidade de pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado.
Concluindo que os lançamentos contábeis abrangidos pelo Auto de Infração “não
permitem a constatação direta de qualquer das hipóteses tratadas nos dispositivos legais
invocados na autuação”, e assinalar que “apenas com a averiguação da destinação dos recursos
que contabilmente ingressaram na conta 1.1.04.17.000000004 é que se poderia aventar a
possibilidade de pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado”, o Colegiado recorrido
observou que tal averiguação não foi realizada pela Autoridade Fiscal.
Ato seguinte, prosseguiu o órgão julgador na análise acerca da utilização dos
recursos.
Feita tal resumo retrospecto, passou-se para a análise da divergência.
Análise da demonstração da divergência - 1a matéria: Insubsistência de
Lançamento Tributário que presume ocorrência de pagamento unicamente com registro
contábil sem elementos probatórios que inequivocamente e concretamente comprovem sua
ocorrência - art. 61 da Lei 8.981/95 e art. 674 do Decreto 3.000/99
A partir da leitura da argumentação da Recorrente, verifica-se que o Colegiado
recorrido teria adotado entendimento que diverge da interpretação que prevaleceu em casos
semelhantes, nos Acórdãos no 105-15.518 e no 1201-003.841, acerca da caracterização da
hipótese de incidência prevista no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995.
Segundo a Recorrente, diferentemente do que se verifica nos paradigmas, “o
acórdão recorrido interpretou a legislação tributária no sentido de que é admitida a presunção de
pagamento a partir de registros contábeis para efeito da aplicação do art. 61, da Lei 8.981/95”.
O Colegiado adotou o entendimento de que lançamento a título do IRRF previsto no
art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, incidente sobre pagamentos sem causa comprovada, pode se
sustentar apenas a partir de registros contábeis, quando o contribuinte não logra êxito em
comprovar a causa subjacente aos registros.
Ocorre que, depois de demonstrado o procedimento contábil adotado pela
Contribuinte, consignou-se no voto condutor do Acórdão recorrido que especificamente os
lançamentos colhidos pela fiscalização seriam insuficientes para fins de caracterização da
ocorrência concreta da hipótese legal, o que impulsionou o Colegiado a avançar na análise de
Fl. 42677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.432 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.721553/2014-31
5
fatos registrados em lançamentos contábeis que se sucederam aos originalmente apontados pela
fiscalização.
Ao final da análise, o Colegiado recorrido validou parte do lançamento, sob o
fundamento de que a Recorrente não logrou êxito em demonstrar a causa de alguns dos registros
contábeis originalmente apontados pela Autoridade Fiscal no Termo de Verificação Fiscal.
Ou seja, ao fim e ao cabo, o Colegiado recorrido efetivamente adotou
entendimento no sentido de que o IRRF previsto no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, incidente
sobre pagamentos sem causa comprovada, pode ser lançado tendo como base unicamente
registros contábeis, na hipótese de o contribuinte não lograr êxito em comprovar a causa
subjacente aos registros.
Desse modo, deu-se razão à Recorrente quanto a este ponto eis que existe uma
divergência jurisprudencial em torno do tema.
Sob situações fáticas análogas, nos paradigmas foi adotado entendimento
diametralmente oposto. No caso do primeiro paradigma (Acórdão no 105-15.518), restou
consignado que “não se mostra admissível que o simples registro contábil da operação comercial
em torno do aventado pagamento, ou mesmo a nota fiscal que a tenha documentado, sirvam de
prova da ocorrência do pagamento”. Já no segundo paradigma (Acórdão no 1201-003.841)
prevaleceu o entendimento de que “se a autoridade fiscal não apresenta prova cabal da existência
de pagamentos (e.g. extratos bancários), não pode se valer da contabilidade para fins de presumir
sua ocorrência”.
Resta evidenciada, portanto, a divergência jurisprudencial ora suscitada. Uma vez
atendidos os demais pressupostos de admissibilidade, com fundamento no art. 67 do Anexo II do
RICARF, fora dado seguimento à matéria no 1: Insubsistência de Lançamento Tributário que
presume ocorrência de pagamento unicamente com registro contábil sem elementos
probatórios que inequivocamente e concretamente comprovem sua ocorrência - art. 61 da Lei
8.981/95 e art. 674 do Decreto 3.000/99.
Quanto à segunda matéria, fora detalhadamente demonstrado no despacho as
razões pelas quais não fora acatada.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
Fl. 42678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.432 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.721553/2014-31
6
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF – RICARF).
Para os paradigmas que foram admitidos – Acórdão no 105-15.518 e Acórdão no
1201-003.841, de fato nota-se o entendimento de que “não se mostra admissível que o simples
registro contábil da operação comercial em torno do aventado pagamento, ou mesmo a nota fiscal
que a tenha documentado, sirvam de prova da ocorrência do pagamento”. Não se poderia
presumir a sua ocorrência com base nestes indícios.
No acórdão recorrido, o entendimento foi de que o IRRF previsto no art. 61 da Lei
no 8.981, de 1995, incidente sobre pagamentos sem causa comprovada, pode ser lançado tendo
como base unicamente registros contábeis, na hipótese de o contribuinte não lograr êxito em
comprovar a causa subjacente aos registros.
Como muito bem consignado pelo Recorrente no seu Recurso, a identidade fática
entre o acórdão recorrido e os paradigmáticos é em relação ao “ato administrativo-processual” na
fundamentação do lançamento tributário. Em todos os casos, o auto de infração, pretendendo
aplicar o art. 61 da Lei 8.981/95, utiliza como “base documental” do pressuposto material da
hipótese (ocorrência de pagamento) exclusivamente registros contábeis desacompanhados de
elementos que demonstrem, inequívoca e concretamente, a sua efetiva ocorrência, acabando por,
na prática, presumir a ocorrência do fato gerador a partir de registros contábeis.
Na decisão recorrida, ela mantém parte de um lançamento tributário cujo termo de
verificação fiscal (fls. 161/171) reconhece e afirma, sem espaço para dúvida, que a autuação
utilizou como base documental do pressuposto material para a aplicação do art. 61 da Lei
8.981/95 única e exclusivamente os registros de uma conta contábil da recorrente extraída de seu
Sped – ECD e que a autoridade fiscalizadora presumiu a partir deles a ocorrência de pagamento.
Noutro giro, vale dizer, o acórdão recorrido não promoveu a anulação da totalidade
do lançamento, mas apenas a parte que a recorrente ilidiu, na fase contenciosa, com a
apresentação de documentos, a “presunção de pagamento” que sustentou o auto de infração. Ou
seja, o acórdão recorrido interpretou a legislação tributária no sentido de que é admitida a
presunção de pagamento a partir de registros contábeis para efeito da aplicação do art. 616, da
Lei 8.981/95 e art. 6747 do Decreto 3.000/99, tanto que impôs ao recorrente o ônus de ilidir a
presunção.
Em sentido oposto, os acórdãos paradigmáticos chancelam entendimento de que o
fato “pagamento” não pode ser presumido a partir de registros contábeis, sendo da autoridade
lançadora o ônus de comprovar, inequívoca e concretamente, a sua efetiva ocorrência, com seus
concretos contornos, sendo que registros contábeis que não permitam a certeza sobre a sua
ocorrência não são aptos a sustentar lançamento realizado sob esta hipótese normativa.
Fl. 42679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.432 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.721553/2014-31
7
Nesse sentido, no acórdão 105-15.518 (Paradigma 1) proferido pelo Primeiro
Conselho de Contribuintes, 5a Câmara, em sessão de 25/05/2007 em que foi afastada a presunção
de pagamento sem causa realizada com base em registro contábil de operação comercial, ou
mesmo em nota fiscal que a tenha documentado.
Também, o acórdão 1201-003.841 (Paradigma 2) proferido pela 1a Seção de
Julgamento, 2a Câmara e 1a Turma Ordinária em sessão de 18/06/2020 afastou a presunção de
pagamento sem causa realizada com base na contabilidade do contribuinte e ausência de recibos.
Saliente-se, por fim, apenas para fins de confirmação e reforço do entendimento
desta relatora, que a própria PGFN entendeu que seria o caso de conhecimento do Recurso
Especial, tanto que nas contrarrazoes apresentadas sequer cogitou o não conhecimento.
Do exposto, entendo que a recorrente demonstrou a divergência jurisprudencial,
quanto ao tema.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer o recurso especial da Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relatora

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti – Redator Designado
Não obstante o bem fundamentado voto da I. Relatora, peço-lhe licença para dele divergir
quanto ao conhecimento do recurso.
O apelo do sujeito passivo visa rediscutir a matéria “Insubsistência de Lançamento
Tributário que presume ocorrência de pagamento unicamente com registro contábil sem
elementos probatórios que inequivocamente e concretamente comprovem sua ocorrência - art.
61 da Lei 8.981/95 e art. 674 do Decreto 3.000/99”.
O lançamento prestou-se a exigir o IRRF sobre pagamentos sem causa ou de operação não
comprovada caracterizados por lançamentos a débito na conta contábil “2.1.01.07.000000125 –
BERTIN S/A”, pertencente ao passivo circulante da autuada, tendo como contrapartidas, suas
contas do ativo circulante.
Sustenta a recorrente, invocando inclusive a Solução de Consulta Interna Cosit no 11/2013,
que o Fisco não poderia presumir a ocorrência de pagamentos com base exclusivamente na sua
Fl. 42680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.432 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.721553/2014-31
8
escrita contábil. E, nesse sentido, indicou os acórdãos 105-15.518 e 1201-003.841 como
paradigmas representativos do dissenso interpretativo que intentou demonstrar.
Isto porque, assentou o voto vencido do recorrido que:
Na forma registrada no acórdão recorrido, "o art. 61, § 1°, da Lei n° 8.981/1995
impõe ao contribuinte o ônus da prova da causa dos pagamentos ou da entrega
de recursos. Se a contabilidade, nas circunstâncias presentes nos autos, comprova
a ocorrência dos pagamentos ou a entrega de recursos, cabe ao contribuinte
comprovar a respectiva causa. A simples alegação de transferência de recursos
entre contas bancárias da JBS S.A. para contas bancárias da Bertin S.A. e a simples
alegação de utilização dos recursos para pagamento de obrigações desta não
bastam para que a impugnante se desincumba de seu ônus probatório."
Mais à frente, no voto vencedor, tratando da matéria superada no voto vencido, o Redator
consignou que:
“... lançamentos a débito de uma conta representativa de uma obrigação e a
crédito de uma conta representativa de disponibilidades, no Ativo Circulante,
amolda-se, perfeitamente, à realização de um pagamento.”
Todavia, excluiu da base de cálculo do lançamento aqueles que o autuado comprovou
tratar-se de transferência de numerário entre a autuada e a sua incorporada BERTIN S/A e aquele
com causa comprovada como sendo operação de Compra e Venda de Ativos.
Note-se que o que se discute aqui não é exatamente a comprovação dos pagamentos,
matéria esta que envolve o revolvimento probatório e já definitivamente assentada pelo colegiado
ordinário; e sim se lançamentos contábeis a débito em conta de passivo circulante, contanto como
contrapartidas lançamentos a crédito em conta de ativo circulante seria hábil a caracterizar a
existência do pagamento a que alude o artigo 61, § 1o da Lei 8.981/95. É, efetivamente, o que se
tem no caso.
E perceba-se, aqui houve baixa contábil de uma obrigação por meio de lançamentos a
crédito em disponibilidades registradas em conta do ativo circulante e todos com o histórico que
informava referirem a PAGAMENTOS.
Veja-se que a pretensão do recorrente é atacar a premissa inicial do fato gerador do
tributo em exame, é dizer, que houve um pagamento.
Nesse contexto, no paradigma 1201-003.841, ao analisar lançamentos em conta contábil
que sugeriram pagamentos (contas que começam por “41..” normalmente são contas de
despesas) a pessoas físicas e jurídicas, decidiu-se:

“exonerar a exigência de IRRF à alíquota de 35%, já que a douta autoridade
autuante presumiu a ocorrência de pagamentos a beneficiários não
identificados ou sem causas a partir da contabilidade e da apresentação de
Fl. 42681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.432 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.721553/2014-31
9
recibos, ao invés de instruir o presente feito com provas cabais quanto à
existência dos efetivos pagamentos - extratos bancários, por exemplo.”
Não obstante o assentado nesse paradigma, o ponto é que lá nada teria sido mencionado
quanto a eventuais contrapartidas desses lançamentos nas contas “41...”, como sendo em conta
de ativo disponível, como se deu no recorrido. Nessa senda, tenho que esse paradigma não seria
hábil a demonstrar a divergência dada a carência de similitude fática.
A SCI 11/2013 citada nesse paradigma não exige do Fisco seja o pagamento comprovado
por meios outros que não na contabilidade do autuante. A sua razão de ser é no sentido de evitar
seja o lançamento efetuado com base apenas em registros contábeis de despesas – ainda que
indedutíveis para o IRPJ e CSLL – ou mesmo em meras notas fiscais, sem que se observe a
correspondente contrapartida do lançamento, uma vez que o registro de uma despesa pode não
caracterizar seu pagamento ou mesmo que este tenha se dado em momento diverso daquele do
seu (da despesa) registro.
Logo, a menção a este normativo reafirma e reforça o entendimento segundo o qual lá não
se tratou de contrapartidas em ativo circulante – disponibilidades; não guardando, assim sendo,
similitude fática suficiente a demonstrar a divergência jurisprudencial do interesse do recorrente.
No que tange ao paradigma 105-15.518, melhor sorte não socorre o recorrente. Vejamos:
Lá, o colegiado – julgando recurso de ofício - encampou a decisão de primeira instância que
assentou que o fundamento utilizado pelo autuante, no sentido de que não teria havido a
comprovação do efetivo dispêndio com aquisições de bens e serviços de terceiros, por si só
inviabilizaria a manutenção do lançamento ancorado por pagamento sem causa ou a beneficiário
não identificado, na medida em que não havendo a comprovação do pagamento, não se poderia
dizer que ele se dera sem causa ou a beneficiário não identificado. Confira-se os seguintes trechos:
28. De acordo com o Termo de Constatação/Informação Fiscal, item 2, a
pretensão fiscal concernente ao IRRF está assentada na constatação da
ocorrência de "pagamentos a beneficiários não identificados" realizados
pelo contribuinte. O fato descrito foi posto como conseqüência de um
outro fato, o de o contribuinte não haver comprovado o efetivo
dispêndio financeiro ligado à aquisição de bens e serviços de terceiros,
cujas operações se encontram documentadas em notas fiscais e
registradas no livro diário (item 1.1 do Termo).
[...]
30. O primeiro motivo para tanto está na invalidade da inferência que
assentou a conclusão da ocorrência de pagamento a beneficiário não
identificado na premissa da não comprovação pelo contribuinte do efetivo
dispêndio com aquisições de bens e serviços de terceiros. Tanto é assim
Fl. 42682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.432 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.721553/2014-31
10
que, quando o contribuinte logrou comprovar o pagamento mediante
cheque de sua emissão, o autuante não fez figurar o seu valor no rol dos
pagamentos a beneficiário não identificados, como ocorreu, por exemplos,
com as notas fiscais de fl 79/80 e 100 do anexo L À toda evidência, a
premissa não contém a conclusão autorizadora da exigência fiscal em
apreço.
[...]
32 Terceiro, para que haja "pagamento a beneficiário não identificado", é
preciso, antes, que haja pagamento. Sem a comprovação deste, não resta
atendido o pressuposto deflagrador da exigência do IRRF. E é isto o que
aqui se passa: a fiscalização não demonstrou a ocorrência dos pagamentos.
A falta de comprovação da efetividade do pagamento em face da
aquisição de bens e serviços, cujas operações se acham documentas em
notas fiscais, não quer dizer que ocorreram os pagamentos. Ao contrário,
em termos de verdade processual, pagamento não comprovado é
pagamento que não se realizou.
Vê-se, portanto, que tal como no paradigma anterior, neste nada é dito quanto a eventuais
contrapartidas desses lançamentos em conta de ativo circulante (disponibilidades), de forma que
pudesse, aquele caso, se aproximar do que se tem no recorrido. E mais, no caso tratado nesse
paradigma, infere-se que o autuante procedeu ao lançamento do IRRF como mero reflexo daquele
de IRPJ, consoante se observa do recorte a seguir, extraído daquele julgado:
O fato descrito foi posto como conseqüência de um outro fato, o de o
contribuinte não haver comprovado o efetivo dispêndio financeiro ligado
à aquisição de bens e serviços de terceiros, cujas operações se encontram
documentadas em notas fiscais e registradas no livro diário
Com efeito, dada a ausência de similitude fático-jurídica entre o recorrido e paradigmas,
não se é possível demonstrar a divergência jurisprudencial do interesse do recorrente.
Não conheço, pois, do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 42683
DF CARF MF
Original